Tribunal: TJDFT
Processo: 0730968-25.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0730968-25.2022.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GUILHERME TAVARES DE MATOS DESPACHO Intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificar os termos da transação de ID no 54296478. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007